Tribunal: STF
Processo: TPA 60
Classe: TPA
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Cautelar Antecedente apresentada por CARLOS ALBERTO LOBATO LIMA, com o propósito de suspender acórdão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL no julgamento dos Recursos Ordinários Eleitorais 0601632-53.2022.6.03.0000 e 0601633-38.2022.6.03.0000, ambos Relatados pelo Eminente Ministro ANDRÉ MENDONÇA.



    Consta dos autos que, em novembro de 2023, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá julgou procedentes os pedidos da representação por captação ilícita de sufrágio e da ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, cassando o diploma de Deputado Estadual suplente do representado Carlos Alberto Lobato Lima, aplicando-lhe ainda multa no valor de R$ 5.000,00, e declarando a inelegibilidade dos investigados pelo prazo de oito anos a contar da data da eleição.



    Em 29/10/2024, o TSE negou provimento a Recurso Ordinário Eleitoral do ora requerente, mantendo o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, com o acréscimo da determinação de que os votos sejam anulados para todos os efeitos, devendo ser realizado o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, além de determinar a comunicação ao presidente do TRE/AP para cumprimento imediato (Doc. 8, fl. 862). 



    Em Embargos de Declaração opostos em 1º/11/2024 no TSE, o ora requerente pediu o provimento dos aclaratórios, “reconhecendo a insuficiência de provas e pressupostos as caracterizar os ilícitos de captação ilícita de sufrágios e abuso de poder econômico.” (Doc. 10, fl. 9). 



    Por meio da presente petição, CARLOS ALBERTO LOBATO LIMA requer o deferimento da liminar, “em especial com a SUSPENSÃO da determinação de nulidade dos votos e retotalização dos votos até que seja apreciado pelo Colegiado desse Egrégio STF, ou, subsidiariamente, análise do Recurso Extraordinário pelo eminente Relator a ser designado.” 



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Ação Cautelar (…) com o objetivo de garantir a estabilidade e preservação de uma situação de fato e de direito sobre o qual vai incidir a prestação jurisdicional da pretensão da ação principal – Recurso Extraordinário.” 



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente pleiteia a tutela cautelar antecedente de que tratam os arts. 305 e seguintes do Código de Processo Civil, cuja concessão depende do preenchimento dos requisitos da relevância do direito e do risco de dano irreparável.



    Na hipótese, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.



    A presente petição suscita diversas questões jurídicas relevantes, em especial, “a nulidade da decisão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, na parte em que determinou a imediata retotalização dos votos, haja vista a falta de pedido específico do Ministério Público e o não conhecimento do recurso do terceiro interessado”.



    A ação promovida pelo Ministério Público requereu:



    “a) o reconhecimento da conduta de captar ilicitamente o sufrágio popular por parte dos(as) representados(as), em decorrência da oferta/entrega de consultas médicas à população em troca de votos; 



    b) a condenação dos(as) representados(as) às sanções previstas no art. 41-A, caput, da Lei n.º 9.504/1997. “



    O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por sua vez, conheceu das ações e, no mérito, julgou-as procedentes, por captação ilícita de sufrágio nas eleições 2022, para cassar o diploma do representado Carlos Alberto Lobato Lima e aplicar-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, ainda, por abuso do poder econômico no mesmo pleito, aplicar-lhe a sanção de inelegibilidade, bem como aos investigados Gesenildo dos Santos Soares e Laudileia Monteiro Silva, para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes. Segue a ementa do julgado:



    “ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO ESPECIAL E AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ATENDIMENTO MÉDICO EM TROCA DE VOTOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. ANUÊNCIA DO CANDIDATO. PROVA.



    1. Estrutura organizada para arregimentação de eleitores consistente na realização de consultas médicas em benefício de candidato, durante o período eleitoral, caracteriza captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.



    2. O elevado número de eleitores atendidos diariamente e em vários locais da cidade, a existência de grupo em aplicativo de conversa para divulgação dos atendimentos e o grande número de receituários e requisições de exames encontrados no momento do flagrante evidenciaram a gravidade da conduta praticada pelos agentes da qual o candidato se beneficiou.



    3. Demonstrou-se o conhecimento e a anuência do candidato investigado com os ilícitos por meio do estreito vínculo político entre ele e o responsável pela conduta, bem como pelo conteúdo das conversas extraídas de aparelhos celulares apreendidos.



    4. Pedidos das ações julgados procedentes.“



     Em recurso exclusivo do condenado – ora requerente – o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL manteve sua condenação, porém, acrescentou a determinação do recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, que não foi discutida durante o curso da ação, nem tampouco constou essa determinação na decisão do TRE/AP, conforme se verifica:



    “O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso ordinário de Arnóbio Flexa Nascimento, diante do indeferimento do pedido de assistência, bem como negou provimento ao recurso ordinário de Carlos Alberto Lobato Lima, mantendo-se o acórdão regional tão somente com o acréscimo da determinação de que os votos sejam anulados para todos os efeitos, devendo ser realizado o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, além de determinar a comunicação ao presidente do TRE/AP para cumprimento imediato, nos termos do voto do Relator. 



    Acompanharam o Relator, a Ministra Isabel Gallotti, e os Ministros Antonio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Nunes Marques e Cármen Lúcia (Presidente). 



    Falaram: a) o Dr. Hercílio de Azevedo Aquino pelo recorrente/recorrido Carlos Alberto Lobato Silva; b) o Dr. Inocêncio Martires Coelho Junior pelo recorrente/recorrido Arnobio Flexa Nascimento; e c) o Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, Vice-Procurador-Geral Eleitoral, pelo recorrido Ministério Público Eleitoral. Composição: Ministros (as) Cármen Lúcia (Presidente), Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares.” 



    O acréscimo dessa determinação poderá afetar direitos de terceiros, que não participaram do processo e foram diplomados regularmente pela Justiça Eleitoral, uma vez que a alteração do quociente eleitoral deverá ter reflexos na composição atual da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, caracterizando, portanto, os requisitos da relevância do direito e do risco de dano irreparável.



    Diante de todo o exposto, com base no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, para SUSPENDER A ANULAÇÃO DE VOTOS E DE RECÁLCULO DE VOTOS E DOS QUOCIENTES ELEITORAL E PARTIDÁRIO determinados pelo TSE, até o trânsito em julgado da decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto ao Recurso Extraordinário. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA ao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá.



    Ciência à PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



    Intime-se e Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente